Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-71.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710952-71.2018.8.07.0009 RECORRENTE: MIRIAM BEZERRA NASCIMENTO RECORRIDO: IGREJA BATISTA MONTE HERMOM DE SAMAMBAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE PONTOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. Conquanto caiba ao juiz, como destinatário final das provas, indeferir aquelas que repute inoportunas, inadequadas ou meramente protelatórias, tem ele o dever de oportunizar o pedido de produção de provas, analisar seu cabimento, e esclarecer o motivo do deferimento ou indeferimento, mormente quando a questão discutida nos autos não é unicamente de direito. 3. O Magistrado deve atuar no processo atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre o Juiz e as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto. 4. Na hipótese dos autos, observa-se ser imprescindível a produção de prova testemunhal, já que por meio de prova oral é possível ser comprovado quando a declaração de renúncia fora firmada, assim como quais seriam os direitos da titulação de “Pastora de Honra” concedida à parte ré/recorrida, já que o Estatuto da instituição religiosa é silente em relação à utilização do uso do apartamento localizado nas dependências do imóvel da autora/apelante. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada A recorrente alega violação aos artigos 355 e 371, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a anulação da sentença do juiz de piso com fundamento na necessária produção da prova alegada pela parte recorrida se deu indevidamente, considerando que a mencionada parte não teria formulado pedido para dilação probatória e oitiva de testemunhas nos momentos oportunos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 355 e 371, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, imprescindível seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005